Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-59.2019.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001210-59.2019.8.11.0022
APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Ao analisar os autos, verifica-se que este processo judicial não foi encaminhado à i. PJG para emissão de parecer.
Isto posto, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, volte-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora